Tribunal: TJBA
Processo: 8002327-09.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002327-09.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VITALINA CAMPOS MOREIRA OLIVEIRA Advogado(s): JENIFER ALVES CASTRO DE MENEZES, JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA APELADO: PARANA BANCO S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6.º, INC. VIII, DO CDC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL EM PODER DO FORNECEDOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do CDC, sempre que verificada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. 2. A ausência de juntada do contrato bancário pela parte autora não enseja, por si só, o indeferimento da inicial, mormente quando justificada sua indisponibilidade e formulado pedido incidental de exibição do documento que se encontra em poder exclusivo do fornecedor. 3. O indeferimento da petição inicial, com base em formalismos excessivos, contraria os princípios da facilitação da defesa do consumidor, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 4. A inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira o dever de apresentar o contrato mencionado na exordial, sendo inadequada a extinção do feito sem oportunizar tal providência. Apelação provida. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento da ação, com inversão do ônus da prova e intimação do banco para apresentação do contrato. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002327-09.2024.8.05.0199, sendo apelante VITALINA CAMPOS MOREIRA OLIVEIRA e apelado PARANÁ BANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25